Tribunal: TJDFT
Processo: 0705903-88.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705903-88.2023.8.07.0004 APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PIONNER APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Cuida-se de Apelação com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposta pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PIONNER contra a sentença (ID 67053631), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, ajuizada contra a NEONERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA LTDA., revogou a tutela de urgência deferida, julgou improcedente o pedido autoral, e julgou procedente a reconvenção. Inicialmente, o autor ajuizou pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, narrando que após a troca do medidor de energia elétrica, a NEONERGIA emitiu a fatura no valor de R$ 5.214,96, relativa à recuperação de consumo, mas o autor alegou que que a cobrança é indevida, e realizou a caução do valor cobrado. Foi deferida a tutela de urgência (ID 67053581) para determinar a suspensão da cobrança da fatura no valor de R$ 5.214,96, e obstar o corte de energia elétrica do condomínio autor, situado no Setor Hoteleiro, Projeção 04, Setor Central no Gama-DF. Em aditamento à inicial o autor ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito com anulatória do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, alegando, em síntese: (i) a nulidade do Termo de Inspeção e do Relatório de Ensaio, porque não foram observados os procedimentos necessários, e oportunizado o contraditório e a ampla defesa; (ii) que as irregularidades verificadas no medidor de energia elétrica não podem ser imputadas ao autor; (iii) o valor da cobrança não condiz com a média de consumo do autor. A requerida apresentou contestação, e não houve produção de outras provas. Foi então proferida a sentença (ID 67053631), que julgou improcedente a ação e procedente a reconvenção, nos seguintes termos: Diante do exposto,julgo IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a tutela deferida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. Quanto à reconvenção, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o autor/reconvindo ao pagamento de R$ 5.214,96 em favor da ré/reconvinte, a título de recuperação de consumo, corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data da última atualização (25/04/2023) até a data de 29/08/2024, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da última atualização (25/04/2023) até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024 a correção será calculada pelo IPCA ou índice que vier a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único do CC, com a redação da Lei no14.905/24, e juros de mora calculados segundo a taxa referencial SELIC, deduzido o IPCA (índice de correção monetária), nos termos art. 406, §1o do CC com a redação da Lei no14.905/24. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Arcará o reconvindo, em relação à ação reconvinte, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o). O autor apela (ID 67053633), e requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para impedir o corte do fornecimento de energia elétrica enquanto se discute a legalidade da cobrança, por se tratar de serviço essencial. Argumentou que já prestou caução nos autos do valor integral da fatura objeto da demanda. Alega que a sentença não considerou o padrão sazonal e cíclico verificado nos anos anteriores, e o retorno de fluxo de pessoas após a normalização do comércio em razão da Pandemia da Covid-19. Que não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa no processo de inspeção e verificação do aparelho e que não agiu com dolo ou culpa para ser responsabilizada pelas irregularidades verificadas do medidor. Requereu o seja conferido o efeito suspensivo ao recurso, para manter a suspensão da exigibilidade do débito objeto da demanda, e para que a requerida não promova o corte ou restrição no fornecimento de energia elétrica. O requerido apresentou contrarrazões (ID 67053638), suscitando a inépcia da apelação por ausência de dialeticidade recursal. É o relatório. DECIDO. 1.Da preliminar contrarrecursal 1.2. Da dialeticidade recursal A apelada reconvinte, suscitou a inépcia do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Pelo princípio da dialeticidade recursal, o recorrente deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida naquilo que o prejudica. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, assim dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O art. 1.010, incisos II e III, do CPC preveem que: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; (...) No caso, a sentença declarou a validade da cobrança relativa à recuperação de consumo, em razão de irregularidades apuradas no aparelho medidor do apelante. O apelante, a seu turno, sustenta a nulidade do procedimento, e erro nos cálculos, demonstrando que as razões recursais estão associadas à matéria decidida, de forma clara e especificada, e permitem a análise dos fundamentos pelo Tribunal. Rejeito, portanto, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Do Efeito Suspensivo à Apelação A atribuição de efeito suspensivo à apelação está disposta no art. 1.012, do Código de Processo Civil – CPC, o qual estipula: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, ao julgar improcedente a ação principal, houve revogação da tutela de urgência anteriormente deferida, o que implica na eficácia imediata da sentença. O pedido de efeito suspensivo cinge-se à suspensão da cobrança relativa à recuperação de consumo e manutenção do fornecimento de energia, sem limitação, até o julgamento da demanda. Nesse passo, por certo que poderá haver corte no fornecimento de energia elétrica enquanto não julgada a apelação. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a questão em recurso de demandas repetitivas, Resp 1412433/RS, Tema 699, entendeu que: [...] RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 9. Como demonstrado acima, em relação adébitos pretéritosmensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 10. O não pagamento dosdébitospor recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida. 12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte deenergiaelétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo. 13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagosdébitosrelativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. 14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço. TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço deenergiaelétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. [...] 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.). (Grifou-se) Pois bem. O Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, foi realizado em 07/11/2022 (ID 67053598), e a fatura se refere à recuperação de consumo no período de 09/2022 a 11/2022, demonstrando estar dentro do período de 90 dias anterior à constatação das irregularidades. Pendente de exame a regularidade dos procedimentos de inspeção que culminaram na expedição da fatura de recuperação de consumo e regularidade do valor cobrado. Todavia, o autor prestou a caução no valor total da fatura objeto da demanda (ID 67053567 e 67053568), demonstrando que o débito está garantido. Ressalte-se que após o julgamento da demanda, não será necessário sequer iniciar o cumprimento de sentença, bastando o levantamento da quantia caucionada pela apelada – Neonergia. Por outro lado, eventual corte de energia elétrica em razão do débito discutido na demanda demonstra o perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez se trata serviço essencial. Portanto, a prestação de caução no valor do débito é garantia suficiente para permitir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Feitas tais considerações, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, SUSPENDO A EFICÁCIA DA SENTENÇA, para que a apelada mantenha o fornecimento de energia elétrica ao apelante, sem cortes ou limitações, em razão da fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 5.214,96, até o julgamento da apelação pelo Colegiado. Intime-se a apelada, com urgência, para cumprimento da decisão. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator